Tribunal: TJMT
Processo: 1009259-27.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009259-27.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 00.382.468/0033-75 (APELANTE), GABRIELA SENNE PEQUENEZA - CPF: 364.028.058-07 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 347.186.368-09 (ADVOGADO), MAUCIR FREGONESI JUNIOR - CPF: 071.628.648-30 (ADVOGADO), GABRIELA MIZIARA JAJAH - CPF: 363.534.548-21 (ADVOGADO), TATIANA COUTINHO MILAN SARTORI - CPF: 286.371.208-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência do pleito inicial da parte ora embargante.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto: (i) à alegação de violação à coisa julgada; e (
i
i
)
ao reconhecimento do benefício fiscal pela inscrição estadual da adquirente/destinatária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

5. Conforme entendimento do STJ, “
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara
decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
14/12/2021).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado".

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1777765 MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 22/11/2021,
DJe
14/12/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA
.

contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,

negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora parte embargante, mantida a improcedência do pleito inicial.

Sustenta a parte embargante que
há contradição no acórdão embargado, uma vez
que

“
ao
afirmar que não houve alegação expressa de violação à coisa julgada formada no Processo nº 1021083- 56.2017.8.11.0041, o v. acórdão reconheceu expressamente a existência de decisão judicial favorável à Embargante reconhecendo a inconstitucionalidade da sistemática prevista na Resolução nº 07/2008- SARP
documentação constante nos autos
”.

Ainda, defende que o
decisum
restou omisso ao não analisar a alegação de que o próprio cadastro estadual da
empresa
adquirente reconhec
eria a incidência do benefício fiscal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição e omissão ex
istentes no acórdão
, “
de modo a que seja reconhecida a integral procedência dos Embargos à Execução Fiscal pela evidente inconstitucionalidade da sistemática prevista na Resolução nº 07/2008-SARP e pelo fato de a adquirente/destinatária Norte Sul Real Distribuidora e Logística Ltda estar enquadrada no regime especial do art. 1º da Lei nº 9.855/2012, o que afasta a responsabilidade da Embargante pelo recolhimento antecipado do ICMS-ST
".

C
ontrarrazões
pela parte embargada no Id.
264666761.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório
,
trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Colgate-
P
almolive
Comercial Ltda.

contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora parte embargante, mantida a improcedência do pleito inicial.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§1º.”

[sem destaque no original].

A parte embargante alega a existência de contradição no acórdão quanto à alegação de coisa julgada, bem como omissão em relação ao fato de que, no cadastro de contribuintes perante o Estado de Mato Grosso, a empresa seria beneficiária do regime especial.

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Conforme consignado no v. acórdão, não houve alegação expressa de coisa julgada na inicial, uma vez que a menção aos autos n. 1021083-56.2017.8.11.0041 foi utilizada apenas como fundamento jurídico, sendo que referida sentença declarou a ilegalidade da cobrança dos créditos tributários constituídos por meio dos termos de apreensão e depósito diversos, não guardando relação com o objeto dos presentes autos para existir violação à coisa julgada. Vejamos:

“
Ademais, registra-se que não houve alegação expressa de violação à coisa julgada na inicial, uma vez que a menção aos autos n. 1021083-56.2017.8.11.0041 foi utilizada apenas como fundamento jurídico para a aplicação do entendimento adotado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), em julgamento de caso similar.

De qualquer forma, a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos n. 1021083-56.2017.8.11.0041, declarou a ilegalidade da cobrança dos créditos tributários constituídos por meio dos termos de apreensão e depósito n. 1128542-3, n. 1128536-4, n. 1128534-7 e n. 1128534-9. Logo, não tem relação com o termo de apreensão e depósito n. 1135388-4, objeto dos autos de origem
”
.
(Id. 256038651).

O acórdão foi claro ao
afirmar
que não houve ofensa à coisa julgada,
inexistindo qualquer vício que prejudique a coerência lógica da decisão, não se podendo confundir
contradiçã
o

com
fundamentação contrária aos interesses da parte.

Merece registro que, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, “
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

No tocante à omissão arguida,
o acórdão enfrentou expressamente a questão ao analisar o enquadramento da destinatária no código CNAE n. 4711-3/02, afastando a possibilidade de aplicação da Lei Estadual n. 9.855/2012, que previa benefício fiscal apenas para empresas enquadradas em outros códigos CNAE.

Ademais, a alegação de que o cadastro da empresa adquirente junto ao Estado de Mato Grosso comprovaria seu enquadramento no regime especial não foi ventilada no recurso de apelação, caracterizando inovação recursal.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte

embargante

foram decididas fundamentadamente, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Apesar de
todo o esforço empreendido
nas
razões recursais, não há que se falar em vícios
no acórdão
, devendo
a parte embargante
se
valer
do recurso próprio, se não conco
rda com os fundamentos adotados
.

Diante do exposto e em conson
ância com a fundamentação
supra
,
REJEITO
, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025